Tribunal: TJSP
Processo: 0004017-36.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do delito. Dolo evidenciado. Condenação mantida. RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do delito. Dolo evidenciado. Condenação mantida. RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – PROVIMENTO – Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o crime foi perpetrado mediante grave ameaça contra a pessoa. Expressa vedação legal (art. 44, inciso I, CP). Recurso da Defesa parcialmente provido, para reduzir a pena e aplicar o sursis. Recurso Ministerial provido, para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004017-36.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado M.
DE O., é apelado/apelante M. P. DO E. DE S. P..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para afastar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e deram
parcial provimento ao recurso da Defesa, para reduzir a pena do réu Marcelo
de Oliveira para 01 mês e 05 dias de detenção e para conceder o “sursis”, nos
termos indicados pelo E. Relator, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro
grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004017-36.2016.8.26.0320 -Voto no 14255
2
Apelação Criminal no 0004017-36.2016.8.26.0320
Comarca de Limeira 1a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Marcelo de Oliveira e Ministério Público
Voto no 14255
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 147, “CAPUT”, DO
CÓDIGO
PENAL

RECURSO
DA
DEFESA
-
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
Inviável a absolvição quando o
conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a
prática do delito. Dolo evidenciado. Condenação mantida.
RECURSO
MINISTERIAL
VISANDO
AO
AFASTAMENTO
DA
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO PROVIMENTO Impossível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o
crime foi perpetrado mediante grave ameaça contra a
pessoa. Expressa vedação legal (art. 44, inciso I, CP).
Recurso da Defesa parcialmente provido, para reduzir a
pena e aplicar o sursis. Recurso Ministerial provido, para
afastar a substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direito.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo e
Marcelo de Oliveira interpuseram recursos de Apelação da r. sentença
datada de 07.11.2018, proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Criminal da
Comarca de Limeira, que condenou o réu à pena de 01 ano e 15 dias de
detenção, em regime inicial aberto, e substituiu a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004017-36.2016.8.26.0320 -Voto no 14255
3
serviços à comunidade, por igual prazo, por incurso no artigo 147,
“caput”, do Código Penal (fls. 140/143).
Em suas razões, o Ministério Público pleiteou o
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos (fls. 152/154).
A Defesa, por sua vez, em suas razões, pleiteou
a absolvição alegando, em síntese, atipicidade da conduta ou
insuficiência probatória (fls. 158/162).
Os
recursos
foram
contrarrazoados
(fls.
163/165 e 173/175).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso da Defesa e pelo provimento do recurso do
Ministério Público (fls. 193/196).

É o relatório.
O réu foi denunciado como incurso no artigo
147, “caput”, do Código Penal, porque no dia 26.01.2016, em horário
incerto, mas no período vespertino, na Rua Pará, no 307, Vila São
Cristovam, na cidade e Comarca de Limeira, prevalecendo-se de
relações domésticas e familiares, ameaçou sua ex-companheira, Simone
de Jesus Pavarini, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e
grave.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para reduzir a pena e aplicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004017-36.2016.8.26.0320 -Voto no 14255
4
sursis, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se
que, no tocante às demais pretensões, ele foi avaliado com propriedade
pela MMa. Juíza de Direito sentenciante. Já o recurso Ministerial merece
provimento.
Com efeito, indiscutível a prática do delito em
face do boletim de ocorrência (fls. 04/05), bem como da prova oral.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que quando se separou da ofendida, seus
documentos e pertences ficaram na casa dela. Afirmou que queria retirar
seus bens e, por isso, foi até a casa dela, mas ela não devolveu.
Sustentou que, em razão disso, foi à Delegacia, onde devolveu o que era
dela e ela devolveu o que era dele. Segundo o acusado, depois disso,
nunca mais a viu. Acrescentou que não ameaçou a vítima e que ligou no
emprego dela apenas para pegar seus documentos. Por fim, negou ter
telefonado para Ana Clara dizendo que se a ofendida não fosse demitida,
revelaria para o marido dela uma relação extraconjugal; ligou para ela
apenas para conversar (fls. 183 gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima
Simone de Jesus Pavarini esclareceu que, após o acusado agredi-la e ela
reagir, ele a ameaçou, dizendo que ia fazer ela perder seu serviço.
Segundo Simone, o réu ligava na empresa em que ela trabalhava e
ameaçava quem atendesse o telefone; ele fez isso por reiteradas vezes.
Sustentou que, posteriormente, perdeu o emprego. Confirmou que
inúmeras vezes ele a ameaçava de acabar com a vida dela e dizia que “se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004017-36.2016.8.26.0320 -Voto no 14255
5
ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”. Acrescentou
que as ameaças só cessaram quando ela obteve medidas protetivas (fls.
183 gravação audiovisual).
Cumpre mencionar que, no delito em tela, o
depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase sempre, apenas
ela está presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as declarações
prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente para sustentar o
Decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si” (TJDF - Rec no
2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T. Criminal - Rel. Des. Roberval Casemiro
Belinati - DJDFTE 20.06.2011).
“Nos
delitos
que
envolvem
violência
doméstica,
praticados, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é
de suma importância para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o quanto basta
para
alicerçar
o
Decreto
condenatório”
(TJMG
-
APCR
no
0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson Lamunier - J. 28.08.2012 - DJEMG
03.09.2012).
Consigne-se, ainda, que, no caso em questão,
não se vislumbra qualquer razão para que a vítima procurasse imputar
falsamente ao réu um delito que não cometeu.
Ademais, corroborando as palavras da vítima, a
testemunha Ana Carla da Costa esclareceu que trabalhava com a
ofendida e que, pelo que tomou conhecimento, o acusado telefonou na
empresa dizendo que a vítima devia ser demitida. Segundo Ana Carla,
em uma ocasião, o réu lhe telefonou, disse que a ofendida lhe dissera
que ela estava tendo um caso com o patrão e que, se ela não demitisse a
vítima, contaria para seu marido sobre esse caso (fls. 183 gravação
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004017-36.2016.8.26.0320 -Voto no 14255
6
Por sua vez, a testemunha Nair Franco
Pavarini, genitora da ofendida, relatou que o réu era uma pessoa
agressiva, mas que ela não presenciou as agressões e ameaças porque
quando ele chegava em casa, ela saia. Acrescentou que tem
conhecimento de que a vítima perdeu o emprego por causa do acusado.
Por fim, disse que o réu pixou a sua casa com palavrões (fls. 183
gravação audiovisual).
Já a “Testemunha Protegida” sustentou que
certa ocasião estava conversando com a Nair quando o acusado se
aproximou e o ameaçou de morte, dizendo que não era para ele dizer
nada. Relatou que tem conhecimento de que a ofendida perdeu o
emprego por causa dele e que ele pixou a parede e a calçada da casa da
vítima (fls. 183 gravação audiovisual).
Verifica-se,
portanto,
que
o
acusado
efetivamente ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave,
caracterizando perfeitamente o delito do artigo 147, “caput”, do Código
Penal.
Ressalto, por oportuno, que o crime de ameaça
se consuma ainda quando a promessa de causar mal injusto e grave à
vítima seja proferida em momento de discussão, mesmo porque a
emoção decorrente de briga não exclui a imputabilidade penal (artigo
28, I, do CP).
Dessa forma, para configurar o delito em foco,
desnecessário ânimo calmo e refletido, não elidindo a infração penal
eventual estado de ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT
582/336, 607/313, 639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM
20/183, 22/51, 25/45-46, 28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACRIM
25/179, 41/232, 91/344 e 99/49; RF, 161/397).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004017-36.2016.8.26.0320 -Voto no 14255
7
Como bem observou Edgard Magalhães
Noronha, “o chamado dolo de ímpeto não exclui o delito” (Direito Penal,
26a ed., Saraiva, 1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Consigne-se
também
que
ainda
que
a
testemunha Ana Clara tenha dito que a ofendida não perdeu o emprego
em razão das ligações do acusado, tal fato, por si só, não tem o condão
de afastar a responsabilidade penal do réu, uma vez que restou bem
demonstrado que ele ameaçou a ofendida dizendo que iria fazer ela
perder o emprego, o que já constituiu uma ameaça séria e apta a causar
temor na vítima. Ademais, referida ameaça foi expressamente descrita
na denúncia, a qual menciona que o acusado ameaçou a vítima dizendo:
“Vou acabar com a sua vida, você vai perder o emprego, vai perder
tudo!”.
Frise-se também que o crime de ameaça é
formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma
conhecimento da ocorrência.
Nesse sentido: “PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA

CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. DOLO DE ATEMORIZAR A
VÍTIMA

PENA
ADEQUADAMENTE
DOSADA.
INEXISTÊNCIA
DE
DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. APLICAÇÃO
DE SURSIS ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1) Absolvição. Atipicidade da
conduta. Crime de ameaça é delito formal e instantâneo e consuma-se no momento
em que a vitima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do
mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que as palavras
dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o
estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de incutir temor,
medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação mantida. 2)
(...) Recurso a que se nega provimento.” (APL 00418281620128260564, SP
0041828-16.2012.8.26.0564, 8a Câmara de Direito Criminal, Publicação 05/04/2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004017-36.2016.8.26.0320 -Voto no 14255
8
Julgamento 31 de Março de 2016, Relator Alcides Malossi Junior).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria do delito, impõe-se, efetivamente,
a manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto à pena, a sentença merece reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria,
atenta ao disposto no artigo 59 do CP, considerando não serem
desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no
mínimo legal, em 01 mês de detenção.
Na segunda fase, a sentenciante considerou
estarem
ausentes
circunstâncias
agravantes
e
atenuantes
e,
posteriormente, na terceira fase, reconheceu a circunstância prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, o que não se mostrou
adequado, uma vez que as agravantes e atenuantes devem ser analisadas
na segunda fase da dosimetria.
Assim, na segunda fase, considero presente a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do
Código Penal. No entanto, estando presente apenas uma circunstância
agravante, reduzo o aumento de 1/2 da pena, estabelecido pela
magistrada, para 1/6, resultando em 01 mês e 05 dias de detenção.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
de diminuição, torna-se a reprimenda definitiva no patamar em que
agora se encontra.
O regime aberto foi acertadamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Entendendo preenchidos os requisitos do artigo
44 do Código Penal, a magistrada substituiu a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004017-36.2016.8.26.0320 -Voto no 14255
9
à comunidade, por igual prazo. Todavia, tal como pleiteado pelo
Ministério Público, entendo que é caso de afastar referida substituição,
em razão de expressa vedação legal, já que o delito foi perpetrado
mediante grave ameaça contra a pessoa (art. 44, inciso I, CP), em âmbito
doméstico.
A propósito, convém mencionar o teor da
Súmula no 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Assim, afasto a substituição da pena privativa
de liberdade operada pela sentenciante.
Por fim, por entender preenchidos os requisitos
do artigo 77 do Código Penal, suspendo condicionalmente a pena, pelo
prazo de 02 anos, nos termos do artigo 78, § 2o, do Código Penal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público, para afastar a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, e dou parcial provimento
ao recurso da Defesa, para reduzir a pena do réu Marcelo de Oliveira
para 01 mês e 05 dias de detenção e para conceder o “sursis”, nos termos
acima indicados, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator